Tribunal: TJES
Processo: 0001583-37.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001583-37.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ CLAUDIO SIQUEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001583-37.2024.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUIZ CLAUDIO SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL COMO PROVA VÁLIDA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
ANTECEDENTES E NATUREZA LESIVA DA DROGA.
REGIME INICIAL FECHADO.
REINCIDÊNCIA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Luiz Cláudio Siqueira contra sentença da 5ª Vara Criminal de Serra que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão e 641 dias-multa, em regime inicial fechado, em razão de ter sido surpreendido na posse de cocaína, haxixe, crack e maconha, sem autorização legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para absolvição por insuficiência probatória; (ii) verificar a possibilidade de fixação da pena-base no mínimo legal; (iii) analisar se é cabível a fixação de regime inicial semiaberto; e (iv) apreciar o prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de tráfico de drogas se comprova pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo de constatação e exame químico das substâncias entorpecentes.

A autoria delitiva se confirma pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, que presenciaram o réu tentar ocultar a sacola com as drogas, os quais, corroborados pelos demais elementos probatórios, constituem meio idôneo de prova.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade dos depoimentos de policiais quando em consonância com outros elementos dos autos, aptos a fundamentar condenação (AgRg no HC n. 734.804/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3/5/2022).

A fixação da pena-base acima do mínimo legal se justifica pela existência de maus antecedentes e pela natureza altamente lesiva das drogas apreendidas (cocaína e crack), nos termos do art. 59 do CP e art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

O regime inicial fechado se mantém, pois a pena definitiva supera quatro anos e o réu é reincidente, não sendo possível a mitigação para o semiaberto.

O prequestionamento resta atendido pela análise expressa das teses defensivas no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Depoimentos de policiais, quando firmes, coerentes e corroborados por outros elementos de prova, constituem meio idôneo para embasar condenação penal.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal diante de maus antecedentes e da elevada nocividade da droga apreendida.

A reincidência e a pena superior a quatro anos impõem a fixação do regime inicial fechado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 734.804/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3/5/2022, DJe 6/5/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001583-37.2024.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUIZ CLAUDIO SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
LUIZ CLAUDIO SIQUEIRA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 7 de julho de 2024, o denunciado trazia consigo 17 (dezessete) pinos de cocaína, 3 (três) pinos de haxixe, 2 (duas) pedras de crack e 1 (uma) bucha de maconha, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas razões recursais, requer a defesa (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) fixação da pena-base no mínimo legal; (III) imposição de regime inicial semiaberto; e (IV) prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A
materialidade

do

delito
restou comprovada pelo boletim unificado n. 55058573, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, laudo pericial de exame químico n. 5.464/2024, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do crime de tráfico de drogas, afirmando que no dia dos fatos foi ao local comprar uma pedra de crack, contudo, ouviu gritos de que a polícia estava chegando ao local, momento em que todos saíram correndo. Após, um dos policiais apareceu com as drogas e o responsabilizou.

Importa destacar as declarações prestadas pelo policial militar José Naildo da Silva Júnior, um dos responsáveis pela ocorrência, em sede judicial.

A testemunha policial esclareceu que estavam em patrulhamento preventivo quando foram abordados por um indivíduo informando que havia um homem trajando blusa do flamengo atuando no tráfico de drogas na região da Lagoa.

Diante disso, dirigiram-se ao local indicado, onde foi possível visualizar o réu, com as características passadas, segurando uma sacola branca, a qual tentou esconder dentro de um pneu ao notar a presença policial.

Reforçou que foi possível visualizar claramente o momento em que o réu colocou a sacola dentro do pneu.

Sendo assim, abordaram o apelante e apreenderam a sacola, dentro do qual havia drogas prontas e embaladas para o comércio.

Exatamente no mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo policial militar Gleydson de Siqueira Vasconcelos, também em juízo.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais militares em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade do réu pelo crime de tráfico de drogas, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Adiante, suscitou a defesa a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, ante a inidoneidade dos fundamentos adotados
.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06, o MM. Juiz considerou negativos ao réu os antecedentes e a natureza da droga.

Os antecedentes criminais foram acertadamente considerados negativos ao réu, porquanto ostenta condenações criminais pretéritas com certificação de trânsito em julgado, não configurando
bis in idem
com a reincidência, valorada em razão de registro diverso.

Da mesma maneira, acertada a exasperação da pena-base em razão da natureza da droga apreendida, uma vez que altamente nociva (crack e cocaína), em conformidade com o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/06.

De rigor, portanto, a manutenção da reprimenda nos moldes em que fixada.

Seguindo na análise de irresignação, inviável a imposição de regime inicial semiaberto, considerando a pena definitiva superior a 4 (quatro) anos e a reincidência do réu.

Por fim, resta prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.